Tribunal: TJDFT
Processo: 0750377-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0750377-59.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: FELIPE SOARES LEAO AGRAVADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE DECISÃO FELIPE SOARES LEÃO interpôs agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 178348745, autos originários) proferida no mandado de segurança impetrado contra o CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE, que declinou da competência, nos seguintes termos: “Trata-se de mandado de segurança impetrado contra ato praticado pela Diretora-Geral do CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS – CEBRASPE. O impetrante se insurge por não ter sido concedida nova oportunidade para pagamento do boleto da sua inscrição para participação no PAS - Programa de Avaliação Seriada da Universidade de Brasília. O certame está sendo executado por pessoa jurídica de direito privado. Nada obstante, o ato impugnado foi praticado no exercício de atividade delegada pela Universidade de Brasília. Nesse caso, falta a este juízo cível a competência, tendo em vista que a UnB pertence à administração pública da União, fator que atrai a competência da Justiça Federal, competência absoluta estabelecida nos termos do art. 109, VIII, da Constituição Federal. O mesmo raciocínio conduziu ao seguinte julgamento: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PARA INGRESSO NA CARREIRA DE DEFENSOR PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO. POLO PASSIVO. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO OU ENTIDADE DELEGATÁRIA DE ATRIBUIÇÕES DE PODER PÚBLICO. COMPETÊNCIA PARA ANÁLISE DA DEMANDA. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. 1. No mandado de segurança, o polo passivo é integrado pela pessoa jurídica de direito público ou entidade delegatária de atribuições de poder público. 2. No caso, a Comissão de Concurso da Defensoria Pública do Estado de Pernambuco delegou para o Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos - CEBRASPE a atribuição para a elaboração, correção e aplicação das provas e das fases referentes ao concurso público para ingresso na carreira de Defensor Público. Verifica-se que também foi delegada ao CEBRASPE a atribuição de analisar os recursos dos candidatos referentes a todas as fases do certame. 2.1. Por essa razão, a entidade privada está no exercício de atividade pública, sendo possível, em tese, questionar o ato do apelado por meio de mandado de segurança, nos termos do art. 1o, § 1o, da Lei no 12.016/2009. 2.2. Ocorre que os poderes delegados à autoridade impetrada foram atribuídos pela Defensoria Pública do Estado de Pernambuco. Assim, a parte passiva do mandado de segurança será a pessoa jurídica de direito público que é integrada pela entidade que delegou ao CEBRASPE as atribuições referentes ao concurso público. Nesse sentido, deve-se destacar as lições de Diogo de Figueiredo Moreira Neto: "É a pessoa jurídica de direito público ou a entidade delegatária de atribuições de Poder Público que deverá suportar os efeitos da eventual concessão da segurança. Esses efeitos da concessão do remédio, que poderão ser patrimoniais ou não, deverão repercutir diretamente sobre essas entidades, públicas ou privadas. Daí por que o art. 6o da Lei no 12.016, de 7 de agosto de 2009, preceitua que o impetrante deverá indicar, na sua petição inicial, além da autoridade coatora, a pessoa jurídica que esta integra, à qual se acha vinculada ou da qual exerce atribuições. O coator, que pode ser uma autoridade ou um particular no exercício de atribuições do Poder Público, não é a parte passiva da ação, mas o seu agente, o responsável pela prática do ato ilegal ou com abuso de poder, contra o qual se impetra a ação, para que, conforme o caso emende o seu ato ou o justifique, nas informações que deverá prestar pessoalmente ao Poder Judiciário" (MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Curso de Direito Administrativo. 16. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 764.). 2.3. No caso de delegação atribuída por órgão de ente federativo diverso, a competência para análise de mandado de segurança é da respectiva Justiça Estadual (Acórdão no 1084893, 20170110094862APO, Relator: ALVARO CIARLINI 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/3/2018, Publicado no DJE: 2/4/2018, p. 246-257). 3. A respeito da competência para processamento e julgamento do mandado de segurança, deve-se anotar que os atos de autoridade são praticados em três esferas públicas apenas: federal, estadual e distrital e municipal. É importante perceber que para todas as três esferas de poder público existem comandos expressos de competência nas leis de organização judiciária dos tribunais dos estados e deste Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, bem como na Constituição Federal, para os casos de impetração de mandado de segurança. Atente-se, com efeito, às lições do saudoso Hely Lopes Meirelles a esse respeito: "Nas comarcas onde haja Varas privativas das Fazendas Públicas o juízo competente para mandado de segurança será sempre o dessas varas, conforme o ato impugnado provenha de autoridade federal, estadual ou municipal, ou de seus delegados, por outorga legal, concessão ou permissão administrativa. O que não se concebe é que, havendo juízos especializados, possam as Varas Cíveis comuns conhecer e decidir mandados de segurança contra atos de autoridade delegada do Poder Público, visto que a competência dos juízes cíveis é unicamente para solucionar questões de direito privado, entre particulares, e não de Direito Público, entre os administradores e a Administração". (In Mandado de Segurança, RT, 12a edição, p. 43.). Assim, a atribuição de competência para uma Vara Cível, no presente caso, não pode ser logicamente concebida, pois, ou o ato praticado é tipicamente de império, nos termos do art. 1o, § 1o, da LMS e a competência é definida pelo art. 26, inc. III, de nossa Lei de Organização Judiciária, ou simplesmente não é o caso de impetração do mandamus. 4. Recurso conhecido. Preliminar de incompetência absoluta suscitada de ofício. Sentença desconstituída. (Acórdão 1200219, 07279807620188070001, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 4/9/2019, publicado no DJE: 27/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Pelo exposto, com espeque no artigo 64, §1o do CPC, reconhecendo a incompetência absoluta ratione personae, DECLINO DA COMPETÊNCIA e determino, após a preclusão, sejam distribuídos e remetidos os autos para uma das varas da Justiça Federal do Distrito Federal. Promova-se a correspondente baixa na Distribuição e demais atos pertinentes. Cumpra-se.” Inicialmente, admito o presente agravo de instrumento, interposto de decisão declinatória de competência, consoante tese fixada pelo eg. STJ no julgamento repetitivo do Tema 988. Ressalte-se que a controvérsia cognoscível neste recurso se limita à questão da competência, pois a r. decisão agravada não analisou o pedido de tutela provisória de urgência, observados os estritos limites do agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância e de violação ao duplo grau de jurisdição. Defiro a gratuidade de justiça para o agravante-impetrante, apenas para este recurso. Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. O objeto do mandado de segurança é a efetiva inscrição do agravante-impetrante na terceira etapa do programa de avaliação seriada - PAS, por meio do recebimento do depósito judicial para pagamento extemporâneo da inscrição do candidato, medida a cargo do agravado-impetrado, Cebraspe, tendo em vista que a ele compete a realização dos procedimentos para cadastramento, inscrição e realização das provas do programa. O Cebraspe, qualificado como organização social por meio do Decreto n. 8.078 de 19 de agosto de 2013, reveste-se de personalidade jurídica de direito privado. Nesse sentido, verifica-se que o agravado-impetrado tem personalidade jurídica de direito privado, submetendo-se à competência da Justiça do Distrito Federal e Territórios. Logo, está evidenciada a probabilidade do direito. Também está presente o perigo de dano, uma vez que, segundo noticiado pelo agravante-impetrante, as provas da terceira etapa do programa de avaliação seriada serão realizadas no próximo dia 7/12/23. Isso posto, defiro a antecipação da tutela recursal para fixar a competência da 1a Vara Cível de Águas Claras para processar e julgar o mandado de segurança de no 0722987-54.2023.8.07.0020. Intime-se o agravado-impetrado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 29 de novembro de 2023. VERA ANDRIGHI Desembargadora